Tribunal: STF
Processo: ARE 1375321
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS: PRECEDENTE. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO – PROVENTOS INTEGRAIS – ART. 40, § 1º, I, DA CF/88 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS – PROVIMENTO DOS RECURSOS COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA REANÁLISE DA MATÉRIA COM BASE NA TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAODINÁRIO Nº 924.456/RJ – INCIDÊNCIA DA LEI Nº 10.887/2004, QUE DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DE DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 19 DE ZEMEBRO DE 2003 – PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE DEVE OBSERVAR AS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR AOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA A QUE ESTEVE VINCULADO, CORRESPONDENTES A 80 % (OITENTA POR CENTO) DE TODO O PERÍODO CONTRIBUTIVO DESE A COMPETÊNCIA JULHO DE 1994 OU DESDE A DO INÍCIO DA CONTRIBUIÇÃO, SE POSTERIOR ÀQUELA COMPETÊNCIA – SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012 – INTEGRALIDADE DOOS PROVENTOS QUE É DEVIDA A PARTIR DE 30.02.2012 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO, POIS PREJUDICADO – RECURSOS DE APELAÇÃO PROVIDOS” (fl. 1, vol. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, vol. 24).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. I do § 1º do art. 40 da Constituição da República.



    Argumenta que “a reunião de todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício em questão se deu com a incapacidade laboral permanente da recorrente, consolidada em 06.02.2003, data na qual vigia o texto constitucional com redação dada pela EC 20/98. Logo, preenchidos os quesitos sob sua vigência, restou constituído o direito adquirido da recorrente à aplicação do texto constitucional conforme EC 20/98” (fl. 9, vol. 29). 



    Sustenta que “no RE 924.456/RJ o fato gerador foi posterior a 31/12/2003, na vigência de Emenda Constitucional n. 41/2003. A aposentadoria por invalidez se deu com base no artigo 6-A da Emenda Constitucional 41/03. Para este caso a Emenda Constitucional n. 70/2012 fez referência dizendo que não se aplica efeitos financeiros retroativos a ela” e que, portanto, “o julgamento do RE 924.456/RJ não se aplica ao presente caso” (fl. 6, vol. 29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas n. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-3, vol. 36).



    A agravante sustenta que, “diferente do afirmado, a matéria foi colocada em debate desde o surgimento da controvérsia constitucional” (fl. 4, vol. 45).



    Afirma que, “no tocante ao fato constitutivo do direito, é absolutamente desnecessário qualquer reexame de fatos ou provas, ou mesmo análise de norma ordinária, vez que é fato incontroverso, sobejamente reconhecido das instâncias ordinárias” (fl. 6, vol. 45). 



    Pede “o conhecimento e provimento deste Agravo, com a reforma da decisão que inadmitiu o Recurso extraordinário interposto, a fim de destrancá-lo e lhe dar o devido processamento” (fl. 11, vol. 45).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “De início, importante ressaltar ser incontroverso nos autos o fato de a aposentadoria por invalidez da requerente decorrer de acidente em serviço e, portanto, encaixar-se na hipótese prevista pelo art. 40, § 1º, da Constituição da República: (…) Para tanto, sobreveio a Lei n. 10.887, que dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003 e que, logo em seu art. 1º, determina que o cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos considere a média aritmética simples das maiores remunerações, ‘utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência’. Referida metodologia de cálculo permaneceu hígida até a superveniência da Emenda Constitucional 70/2012, a qual inovou no tratamento na matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda 41/2003, prelecionando que o recebimento da integralidade dos proventos seria ampliado para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a servidores com esteio no art. 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal. Em sede julgamento do Recurso Extraordinário n. 924.456/RJ, no âmbito da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal definiu a tese de que ‘os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedida com base no art.6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente produzirão efeitos a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)’. (…) Subsumindo ao presente caso concreto, ante a divergência com o entendimento apresentado no acórdão recorrido, tem-se que o cálculo dos proventos de aposentadoria devidos à requerente deve observar os exatos termos definidos pela Suprema Corte, ou seja, considerar a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições da servidora aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondente a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 70/2012, em 30.02.2012, momento em que fará jus ao recebimento da integralidade dos proventos. Assim, certifica-se que, quando do ingresso da ação (28.11.2008), a metodologia aplicada pela Paranaprevidência estava adequada para o caso, razão pela qual a improcedência do pedido principal é a medida que se impõe” (fls. 9-10, vol. 14).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 924.456-RG, Tema 754, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou que pela Emenda Constitucional n. 70/2012 renovou-se a paridade para os servidores que, ingressos no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003, foram desligados por invalidez:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)’ (Plenário, DJe 8.9.2017).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS: TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.297.654-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.4.2021).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 8º E 40, §§ 1º E 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 6º-A, 7º E 9º DA EC Nº 41/2003 E EC Nº 70/2012. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.265.122-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.8.2020).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    6. Para reexaminar o assentado pelo Tribunal de Justiça quanto à revisão do benefício previdenciário, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. DECISÃO RECORRIDA QUE SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A Emenda Constitucional 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6°A na EC 41/2003. II - No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6°-A da Emenda Constitucional 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Com apoio no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais em 5% (cinco por cento) do total da verba já fixada a esse título, observados os limites legais. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.041-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVISÃO DE PROVENTOS. FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 805.570-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 8º E 40, §§ 1º E 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 6º-A, 7º E 9º DA EC Nº 41/2003 E EC Nº 70/2012. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.265.122-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.8.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora